Tribunal: CARF
Processo: 13603.723437/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
A alegação de cerceamento do direito de defesa na fase investigativa que ocorre durante o procedimento fiscal e se conclui com o lançamento do crédito tributário é incabível, pois somente quando da impugnação da autuação se instaura a fase litigiosa do processo.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo recolhimentos, não sendo os valores devidos declarados em DCTF e constatada a existência de dolo, fraude ou simulação, da qual decorreu a qualificação da multa de ofício, a contagem do prazo decadencial submete-se à regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou seja, flui a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Sendo os lançamentos relativos ao ano-calendário de 2008 e a ciência dos lançamentos tendo ocorrido em 06/12/2013, inexistente a decadência suscitada pela impugnante.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DE JULGAMENTO.
O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle interno dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da legalidade, não podendo negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo indevidamente substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída ao Poder Judiciário.
LIVROS CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A escrituração só faz prova a favor do contribuinte se suportada por documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos e registrada em livros revestidos das formalidades intrínsecas e extrínsecas impostas por lei. No âmbito da legislação tributária, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o), sob pena de ver seus resultados apurados, de ofício, pelo regime do Lucro Arbitrado.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
O não registro, na escrituração do sujeito passivo, da vultosa movimentação financeira que circulou pelas suas contas bancárias no período fiscalizado, a inexistência de Livros Auxiliares a dar suporte a lançamentos realizados por partidas mensais e a não apresentação à Autoridade Fiscal dos documentos que teriam suportado as inserções na conta de Custo das Mercadorias Vendidas - CMV levam, inevitavelmente, à desclassificação da contabilidade e do eventual resultado apurado, impondo a adoção do arbitramento como forma de mensurar o lucro e obter as bases imponíveis de IRPJ e CSLL, na forma do artigo 530, do RIR/1999.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723437/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.365 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
COMÉRCIO E BENEFICAMENTO DE CEREAIS ELDORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo. 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente
para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem
empecilho de qualquer espécie.
A alegação de cerceamento do direito de defesa na fase investigativa que
ocorre durante o procedimento fiscal e se conclui com o lançamento do crédito
tributário é incabível, pois somente quando da impugnação da autuação se
instaura a fase litigiosa do processo.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo recolhimentos, não sendo os valores devidos declarados em DCTF
e constatada a existência de dolo, fraude ou simulação, da qual decorreu a
qualificação da multa de ofício, a contagem do prazo decadencial submete-se à
regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou
seja, flui a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado. Sendo os lançamentos relativos ao ano-
calendário de 2008 e a ciência dos lançamentos tendo ocorrido em 06/12/2013,
inexistente a decadência suscitada pela impugnante.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO DE JULGAMENTO.
O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle
interno dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da
legalidade, não podendo negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723437/2013-09
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Tribunal Administrativo indevidamente substituindo o legislador e usurpando a
competência privativa atribuída ao Poder Judiciário.
LIVROS
CONTÁBEIS.
ESCRITURAÇÃO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
A escrituração só faz prova a favor do contribuinte se suportada por
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos e registrada em livros
revestidos das formalidades intrínsecas e extrínsecas impostas por lei. No
âmbito da legislação tributária, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base
no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o), sob pena de ver seus resultados
apurados, de ofício, pelo regime do Lucro Arbitrado.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
O não registro, na escrituração do sujeito passivo, da vultosa movimentação
financeira que circulou pelas suas contas bancárias no período fiscalizado, a
inexistência de Livros Auxiliares a dar suporte a lançamentos realizados por
partidas mensais e a não apresentação à Autoridade Fiscal dos documentos que
teriam suportado as inserções na conta de Custo das Mercadorias Vendidas -
CMV levam, inevitavelmente, à desclassificação da contabilidade e do
eventual resultado apurado, impondo a adoção do arbitramento como forma de
mensurar o lucro e obter as bases imponíveis de IRPJ e CSLL, na forma do
artigo 530, do RIR/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, cancelando a qualificação da multa, vencido o Relator, Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e redator do voto vencedor
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n. 14-52.771 - da 13a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 354 e ss), que decidiu julgar improcedente a impugnação apresentada. Peço a
devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos
e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 354 e ss):
Trata-se de procedimento fiscal realizado pela SAFIS/DRF/Contagem - MG, amparado
pelo Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPF-F) no 06.1.10.00- 2012-
00404-8, concluído com a lavratura de Autos de Infração no total de R$ 6.589.186,19,
abrangendo o ano-calendário de 2008, contemplando os tributos e valores a seguir
descritos, incluindo-se o principal, multa de ofício qualificada de 150,00% e juros de
mora calculados até 12/2013, assim divididos:

DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL
A ação iniciou-se com o Termo de Intimação No 674/2012 datado de 18/12/2012 (fls.
51/52), ciência da contribuinte na mesma data, no qual o Fisco comunicou o início do
procedimento e requisitou:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Em petição protocolizada em 06/08/2013, a fiscalizada prestou esclarecimentos (fls.
53/62) e juntou documentos (fls. 63/125).
Prosseguindo na ação fiscal, o condutor do feito lavrou o Termo de Intimação no
201/2013, de 20/03/2013 (fls. 126/127) no qual relatou fatos relativos à ação fiscal e
impôs à fiscalizada:

Para atendimento, a contribuinte peticionou em 22/05/2013 (fls. 128) e juntou
documentos (fls. 129/135), informando:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Não havendo mais manifestações da fiscalizada, a Autoridade Tributária lavrou
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) da contribuinte
(fls. 210/215), com respostas das instituições juntadas às fls. 216/302.
Paralelamente, o Fisco acostou documentos relativos a ação fiscal anterior junto à
contribuinte (fls. 136/165), cópias da DIPJ entregue, relativa ao período fiscalizado
(166/193) e de consultas internas ao Sistema Sinal 06, que registram os recolhimentos
de tributos federais (fls. 194/209).
À fl. 304 consta Termo de Devolução de Documentos lavrado pela Fiscalização e às fls.
305/307, procuração outorgada pela contribuinte ao seu contador.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Em Termo de Verificação Fiscal de fls. 34/471, a Autoridade Tributária relatou o
resumo de todo o procedimento havido, inclusive as respostas e manifestações feitas
pela fiscalizada, discorreu sobre as ocorrências presentes nos autos, passando ao libelo
acusatório, na forma seguinte:
i) que,

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

ii) que,

iii) que,

iv) que,

Apresenta o Fisco, na sequência, as informações obtidas junto às instituições
financeiras, via DIMOF, diz que a inscrição da contribuinte na Secretaria da Fazenda do
Estado de Minas Gerais apresenta a situação de “ativa” e que o contador destacado é o
atual profissional, Carlos Honório da Silva, para, a partir daí, relatar as infrações
apuradas.
A respeito, pontua a Autoridade Tributária (Termo de Verificação Fiscal - fls. 39):
v) que,
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

vi) que,

vii) que,

Reproduz parcialmente o Livro Razão da fiscalizada, conta 00025 – CUSTO DE
MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) no qual constam lançamentos de valores
“arredondados”, exemplificativamente:

Para prosseguir asseverando que “considerando-se a escrituração resumida do Diário e
Razão, além da não apresentação de parte da escrituração contábil e fiscal pela
contribuinte, especialmente os livros auxiliares, o Livro Registro de Inventário
contendo o rol de mercadorias em estoque, as próprias notas fiscais de entrada e saída,
além do LALUR, verifica-se a impossibilidade de apuração do lucro real para a pessoa
jurídica, impondo-se a sistemática de apuração pelo regime do lucro arbitrado”.
Transcreve dispositivos pertinentes do RIR/1999, acrescenta que “a própria
inexistência da documentação que comprove as operações da empresa, também impede
a verificação da totalidade dos custos incorridos no período”, e conclui que, “a não
exibição integral dos assentamentos da empresa caracteriza a inexistência de
escrituração regular, contrariando a legislação comercial e fiscal, o que dá azo ao
arbitramento do lucro, independentemente de ulterior saneamento”.
Alerta para a “total ausência de escrituração da movimentação financeira realizada
pela empresa no ano-calendário 2008”; que, “a empresa efetuou movimentação
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

financeira em montante superior a 7,4 milhões de reais em três instituições financeiras,
porém não se observa nos livros contábeis apresentados registro de tal movimentação”,
e que, “o contribuinte, regularmente intimado, não apresentou os extratos de suas
contas bancárias”.
Disserta sobre princípios contábeis, apega-se à doutrina, sustenta que a ausência de
escrituração nos livros contábeis da própria movimentação financeira efetuada pela
empresa não só fere de morte a estrutura conceitual básica da contabilidade, como
também descumpre preceitos do Código Civil (artigo 1184, que transcreve), reporta-se a
artigos do RIR/1999, assenta sobre a obrigatoriedade do registro da movimentação
bancária e fecha afirmando ser impositivo o arbitramento do lucro, como forma de
mensuração das bases do IRPJ e CSLL.
Refere-se ao artigo 530, do RIR/1999 e conclui sua acusação (Termo de Verificação
Fiscal – fl. 45):

Na continuidade, argumenta sobre a qualificação da multa, elevando-a ao patamar de
150%, dizendo estar presente “a intenção do sujeito passivo de inviabilizar a checagem
das operações, impedindo a auditagem dos custos e despesas, e das próprias receitas,
isto é, impede o conhecimento das circunstâncias materiais da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias principais, descortinando, desse modo, velada
preferência ao arbitramento do lucro em detrimento do lançamento de glosa de custos
ou despesas, ou ainda, de omissão de receitas no regime do lucro real”.
Para acrescentar e finalizar:
viii) que,

O Fisco juntou, ainda, formulários dos sistemas SAPLI/FAPLI que controlam, em nível
interno da RFB, os saldos de prejuízos e bases de cálculo negativas de CSLL
acumulados.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Os autos de infração foram lavrados em 04/12/2013, formalizado e protocolizado o
processo administrativo pertinente e estão juntados às fls. 3/33.
A ciência da contribuinte fez-se em 05/12/2013, por procurador constituído nos autos
(fls. 305/307).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

DA IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
Cientificada dos lançamentos, a autuada, por procurador constituído nos autos (mandato
às fls. 346/350) ofertou, em 06/01/2013, sua peça impugnatória (fls. 314/344), na qual,
depois de fazer um breve resumo dos fatos, alegou, em síntese:

Discorre longamente sobre o acesso da Fiscalização às contas bancárias da autuada sem
ter autorização judicial para tanto, cita decisão do STF sobre a matéria (RE 389808),
proclama a “inconstitucionalidade que cerca o procedimento que originou os
lançamentos em apreço, levando-os à nulidade”, fala sobre as obrigações de mantença
do sigilo entre bancos e clientes, traz jurisprudência, reporta-se à legislação, sustenta
que “a quebra do sigilo bancário só é possível em duas hipóteses, quais sejam: com
expressa autorização do correntista ou mediante ordem da autoridade judiciária
competente proveniente de processo judicial legalmente instaurado”, reitera o pedido
de nulidade do ato e conclui o tópico (impugnação fl. 324):

Prefacia o item citando e transcrevendo pensamento do Professor Eurico De Santi,
disserta profundamente sobre o tema “decadência”, socorre-se de doutrina e passa-se à
análise concreta do caso, afirmando:
_ que, “a Impugnante foi intimada do lançamento em 06/12/2013”;
_ que, “os pretensos tributos referentes às receitas tiveram o termo inicial da
decadência iniciado em 01/01/2008”;
_ que, “ocorre que os auditores fiscais fizeram lançamento de todo o ano calendário
2008 e a Impugnante somente teve ciência do lançamento em 06/12/2013, ou seja, mais
de cinco anos após a ocorrência do fato gerador”;
_ que, “assim sendo, no caso em tela, resta incólume de dúvida que precluso, decadente
está o direito do fisco de exigir o adimplemento do suposto crédito tributário de janeiro
a novembro de 2008, haja vista que o interregno legal previsto em lei para o
lançamento do crédito tributário se esvaiu”.
E encerrar:

Contesta os dizeres do Termo de Verificação Fiscal de que não teria atendido aos pleitos
do Fisco, que sempre entregou os documentos requisitados, que agiu com “clareza e
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

boa-fé no cumprimento das solicitações do Fisco”, que a Fiscalização cerceou seu
direito de ampla apresentação das provas e contrariou o princípio da moralidade
pública, que teria se dirigido às instituições financeiras para obter os extratos bancários
e a Autoridade Tributária não aguardou o tempo necessário para atendimento,
preferindo lavrar o auto de infração, arbitrando o lucro.
Que “a fiscalização preferiu adotar a cômoda posição de autuar, lançando um crédito
tributário sabidamente indevido, tudo feito unilateralmente pelo fisco”; que, “o Fisco
possuía documentos bancários que nem mesmo a Impugnante possuía”, e que, “não
sendo concedido o prazo solicitado para a resposta das Instituições Financeiras, com a
entrega à Impugnante dos documentos solicitados, temos que não foi possível a esta ter
conhecimento da origem dos recursos e justificá-los”.
Aduz que “a autoridade fiscal deixou somente uma alternativa ao contribuinte:
sujeitar-se à autuação, arcando com os imensuráveis embaraços e ônus dela
decorrentes”, para fechar:

Comenta sobre as hipóteses legais de arbitramento do lucro, repisa que atendeu
plenamente aos pedidos da Fiscalização, que “todos os livros contábeis a que estava
obrigada, foram apresentados e, portanto era possível apurar o lucro presumido”,
socorre-se de doutrina, insiste que não caberia o arbitramento procedido, posto que
possível apurar o lucro e pondera (impugnação – fl. 331):

Clama ser o arbitramento medida extrema, que exige motivação e que a busca de dados
concretos para se chegar ao lucro real é imposição legal “que não deixa margem para o
poder discricionário da autoridade administrativa escolher a forma de tributação”.
Circula fartamente pela doutrina, remete ao artigo 142, do CTN, e repisa entendimento
de que não sendo os lançamentos realizados pelo Fisco “dentro dos rigores da lei”,
sequer poderia ser julgado o mérito da autuação.
Traz mais doutrina e jurisprudência do CARF, discursa ser “evidente que os atos
administrativos realizados contra legem não possuem validade jurídica e devem ser
anulados de plano, posto que o nada, nada produz”.
Aponta duas ementas do CARF a respeito de arbitramento e fecha o tópico:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Inicia dizendo que o Fisco qualificou a multa porque não teria havido “prestação de
informações”, chama de “dantesco e grotesco” tal fundamento; que “todas as vezes que
foi intimado a prestar esclarecimentos (...) se manifestou”; que, “no relatório fiscal
demonstra-se as respostas apresentadas”; que, “se o fisco entendeu que não eram
satisfatórias, isso o levou a tributar todos os depósitos bancários como se fossem
acréscimo patrimonial”, de modo que, “a conseqüência pelos esclarecimentos não
prestados a contento, levou o Impugnante a ter sobre si uma tributação exacerbada”.
Na mesma linha, prossegue: “se o fisco entendeu que não eram satisfatórios seus
esclarecimentos, não pode qualificar a multa”, mas, “tão somente levar os fatos à
tributação”.
Literalmente (impugnação – fl. 337):

Continua dissertando sobre o tema na mesma toada, assevera ter contabilizado “toda
movimentação PRÓPRIA, todas as suas receitas, não podendo lhe ser atribuída a
pecha de informação inexata”, e que, “portanto, não pode ser admitida a presunção de
que não prestou esclarecimentos e receber uma absurda, injusta e ilegal penalidade”.
Vale-se dos textos legais a respeito (Leis no 9.430/1996 e 4.502/1964), escreve sobre
dolo, que no seu entender a Fiscalização não demonstrou ter ocorrido, acosta doutrina,
proclama ser “estarrecedor, abominável, inexplicável (...) a aplicação de multa
qualificada”, e que, “o contribuinte não pode sofrer uma multa qualificada de 150%
apenas porque não prestou as informações como o fisco queria”.
Pontua novamente sobre decisões do CARF, reproduz ementas de Acórdãos, direciona-
se às Súmulas nos 14 e 25 do Colegiado de 2o Grau e finaliza (impugnação – fl. 344):

Conclui sua defesa requerendo seja julgado “improcedente o lançamento fiscal e
consequentemente”:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

A primeira instância ( acórdão n. 14-52.771 - 13a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 354 e
ss)), decidiu julgar improcedente a impugnação apresentada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no artigo. 142 do CTN e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere
a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa
conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
A alegação de cerceamento do direito de defesa na fase investigativa que ocorre durante
o procedimento fiscal e se conclui com o lançamento do crédito tributário é incabível,
pois somente quando da impugnação da autuação se instaura a fase litigiosa do
processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo recolhimentos, não sendo os valores devidos declarados em DCTF e
constatada a existência de dolo, fraude ou simulação, da qual decorreu a qualificação da
multa de ofício, a contagem do prazo decadencial submete-se à regra geral prevista no
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou seja, flui a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Sendo os
lançamentos relativos ao ano-calendário de 2008 e a ciência dos lançamentos tendo
ocorrido em 06/12/2013, inexistente a decadência suscitada pela impugnante.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
COMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO DE JULGAMENTO.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle interno
dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da legalidade, não
podendo negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo
indevidamente substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída
ao Poder Judiciário.
LIVROS CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A escrituração só faz prova a favor do contribuinte se suportada por documentos hábeis,
idôneos e contemporâneos aos fatos e registrada em livros revestidos das formalidades
intrínsecas e extrínsecas impostas por lei. No âmbito da legislação tributária, a pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o), sob
pena de ver seus resultados apurados, de ofício, pelo regime do Lucro Arbitrado.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos
termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa
da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade
Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
O não registro, na escrituração do sujeito passivo, da vultosa movimentação financeira
que circulou pelas suas contas bancárias no período fiscalizado, a inexistência de Livros
Auxiliares a dar suporte a lançamentos realizados por partidas mensais e a não
apresentação à Autoridade Fiscal dos documentos que teriam suportado as inserções na
conta de Custo das Mercadorias Vendidas - CMV levam, inevitavelmente, à
desclassificação da contabilidade e do eventual resultado apurado, impondo a adoção do
arbitramento como forma de mensurar o lucro e obter as bases imponíveis de IRPJ e
CSLL, na forma do artigo 530, do RIR/1999.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram
o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui
prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Cientificada da decisão de primeira instância em 25/09/2014 (e-fl 393) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 21/10/2014 (e-fl 427), em que repete
argumentos da impugnação requerendo, em resumo:
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A Recorrente interpôs recurso voluntário em que repete os mesmos argumentos da
impugnação requerendo, em resumo:
(...)

Tais pleitos foram negados em primeira instância, conforme razões trazidas no
acórdão recorrido, que abaixo reproduzo como razões de decidir por concordar integralmente
(art. 57, § 3° do Ricarf):
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Preambularmente, registre-se que a impugnante, em sua peça contestatória, suscitou,
ainda que a elas não tenha dado tal tratamento, diversas matérias de cunho preliminar,
tais como, nulidades, cerceamento do direito de defesa, inconstitucionalidade e
decadência.
Em relação a estas duas últimas, os temas se confundem com o mérito e com ele serão
tratados, cabendo apreciar inicialmente, os reclamos de nulidade e cerceamento de
defesa.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

DAS
NULIDADES
E
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
SUSCITADAS
Ao longo de sua extensa peça de defesa, a impugnante aventa a possível ocorrência de
atos que levariam à nulidade do procedimento e cancelamento dos lançamentos.
Como será visto em cada caso especificamente levantado, tais nulidades inexistiram, de
modo que o reclamo da defesa é improcedente.
Mais a mais, como se sabe, para que se exteriorize qualquer nulidade no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal Federal, deve ser atingido irremediavelmente o artigo
59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Comprovadamente o Auditor que presidiu o procedimento é servidor de carreira,
integrante dos quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas
atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho de suas
funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo
legal de impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do PAF (Decreto no 70.235, de
1972), ratificando a inexistência da nulidade pretendida, pelo que se indefere o pleito.
Em relação ao alegado cerceamento de defesa reclamado pela impugnante em diversas
oportunidades da peça contestatória, igual razão não lhe cabe.
Como se percebe pela análise dos autos, a contribuinte teve total acesso ao processo e
conseqüente possibilidade de obter as cópias que desejasse, efetuar sua defesa, expor
seus argumentos e produzir as provas entendidas necessárias, tanto que laborou uma
ampla, longa, detalhada e bem articulada peça impugnatória, podendo juntar quaisquer
documentos que pretendesse para dar suporte às suas teses, de modo que insustentável o
pedido de nulidade dos lançamentos por cerceamento de defesa.
Mais a mais, não se olvide, o procedimento fiscalizatório é meramente uma fase
investigativa que antecede uma eventual autuação, sem qualquer litígio que possa
acarretar cerceamento de defesa, posto que o litigioso só se instaura com a apresentação
da impugnação.
A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001, págs. 222/223:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula
além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se fará
lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta se atinar para
que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir necessariamente a uma exação,
havendo clara separação entre os dois momentos”.”
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972,
preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Com
a apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o
conflito de interesses: de um lado o fisco que acusa a existência de débito tributário,
fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe resistência por
meio da apresentação de impugnação.
É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual
está compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
No presente caso, o procedimento fiscal atendeu às disposições do art. 9o do Decreto no
70.235, de 19724 tendo sido formalizada a exigência instruída com todos os termos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, permanecendo os
autos na repartição, no prazo de impugnação, de modo a permitir à pessoa jurídica o
exercício da faculdade do direito de vista processual e obtenção de cópias.
Ademais, da análise dos autos, depreende-se que os fatos foram perfeitamente descritos
e juridicamente qualificados pelas normas pertinentes estando consubstanciadas no
entendimento da Autoridade Fiscal acerca das infrações apontadas.
Além disso, a fiscalização elaborou demonstrativos e juntou documentos, os quais,
combinados com os termos e a descrição dos fatos, demonstra cabalmente a forma como
foi apurado e calculado o crédito tributário, caracterizando plenamente todos os
elementos do fato jurídico tributário, pelo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao
interessado para a perfeita inteligência acerca da matéria autuada.
Preliminares de nulidade e cerceamento de defesa inexistentes.
Pedidos indeferidos.
MÉRITO DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
A refrega que aqui se aprecia diz respeito aos lançamentos de IRPJ perpetrados pelo
Fisco, abaixo reproduzido, e o de CSLL, por reflexo (fls. 5/6):

Para lastrear seu trabalho, o Fisco destacou que os livros da autuada “apresentavam
escrituração resumida que não contemplava nem mesmo a movimentação financeira
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

efetuada pela empresa no período, que alcançou montante superior a 7,4 milhões de
reais”, e que, “a empresa apresentou DIPJ (...) pelo (...) lucro real anual (...) quando
alcançou faturamento superior a 63 milhões, mas declarou lucro líquido negativo de R$
9.588,00, não tendo efetuado nenhum recolhimento de imposto de renda ou
contribuição social”.
Relata que a fiscalizada informou sobre diversas ocorrências havidas na empresa, como
o falecimento dos contadores e furto de documentos, mas ressalta ser “factível a
empresa providenciar uma nova via dos documentos porventura extraviados”, o que
não teria ocorrido, além dos profissionais atuais já prestarem serviços no período objeto
dos eventos.
Disserta sobre a forma “incompleta e insuficiente” das operações registradas, “em
desacordo com as leis comerciais e fiscais”, destaca que “a escrituração do Diário foi
efetuada por totais mensais para as contas com maior movimento, dentre elas, receitas
de vendas, compras de mercadorias e fornecedores, não sendo apresentados livros
auxiliares que permitissem a perfeita identificação dos fatos descritos”, o que, “aliado
à não apresentação do livro Registro de Inventário, impede a aferição do lucro, pois
não é possível determinar o CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS em função de
não se conhecer o valor real dos estoques finais”.
Alerta sobre um possível “absurdo” dos valores do CMV conter montantes
“arredondados”, somando R$ 41.330.000,00; sobre “a escrituração resumida do Diário
e Razão, além da não apresentação de parte da escrituração contábil e fiscal pela
contribuinte, especialmente os livros auxiliares (...) impondo-se a sistemática de
apuração pelo regime do lucro arbitrado”; sobre a “inexistência da documentação que
comprove as operações da empresa”, e sobre “a não exibição integral dos
assentamentos da empresa (...), o que dá azo ao arbitramento do lucro,
independentemente de ulterior saneamento”.
Também informa sobre a “total ausência de escrituração da movimentação financeira
realizada pela empresa no ano-calendário 2008”; que, “a empresa efetuou
movimentação financeira em montante superior a 7,4 milhões de reais em três
instituições financeiras, porém não se observa nos livros contábeis apresentados
registro de tal movimentação”, e que, “o contribuinte, regularmente intimado, não
apresentou os extratos de suas contas bancárias”.
De seu lado a impugnante discorre ter atendido a todas as intimações fiscais; que o
acesso às suas contas bancárias ofendeu princípios constitucionais; que o arbitramento é
medida extrema e que não se justificaria no caso; que o Fisco não esperou tempo
suficiente para apresentação dos documentos; que agiu com “clareza e boa-fé no
cumprimento das solicitações do Fisco”; que a Fiscalização cerceou seu direito de
ampla apresentação das provas e contrariou o princípio da moralidade pública e que
teria se dirigido às instituições financeiras para obter os extratos bancários e a
Autoridade Tributária não aguardou o tempo necessário para atendimento, preferindo
lavrar o auto de infração, arbitrando o lucro.
Mais, que, “a fiscalização preferiu adotar a cômoda posição de autuar, lançando um
crédito tributário sabidamente indevido, tudo feito unilateralmente pelo fisco”; que, “o
Fisco possuía documentos bancários que nem mesmo a Impugnante possuía”, e que,
“não sendo concedido o prazo solicitado para a resposta das Instituições Financeiras,
com a entrega à Impugnante dos documentos solicitados, temos que não foi possível a
esta ter conhecimento da origem dos recursos e justificá-los”, aduzindo, por fim, que “a
autoridade fiscal deixou somente uma alternativa ao contribuinte: sujeitar-se à
autuação, arcando com os imensuráveis embaraços e ônus dela decorrentes”.
De plano, a compulsação dos autos mostra, de forma inequívoca: i) que a autuada
manteve contas bancárias junto a instituições financeiras; ii) que tais contas e suas
respectivas movimentações somaram mais de 7 milhões de reais; iii) que referida
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

movimentação foi completamente omitida da contabilidade da contribuinte; iv)
que a autuada, mesmo intimada (Termo de Intimação no 201/2013 – fls. 126/127),
não apresentou os extratos das citadas contas; v) que tais extratos não vieram aos
autos nem quando da apresentação da impugnação, e, vi) que sequer foram
trazidos pela contribuinte até a data deste julgamento.
Neste cenário, resulta claro que as alegações da impugnante de que o Fisco não teria
esperado tempo suficiente para que pudesse atender às suas intimações soam sem
suporte algum, até porque entre a Intimação inicial para apresentação dos extratos
(Termo de Intimação no 201/2013) em 20/03/2013 e a data de hoje, julgamento do
processo (19/08/2014), passaram-se quase 18 meses, tempo mais que necessário para
que a impugnante requisitasse junto aos bancos os documentos e os juntasse aos autos.
Sem se esquecer, por óbvio, que, sendo documentos pertinentes à empresa, deveriam
estar sob sua guarda e prontamente disponibilizados ao Fisco.
Portanto, improcedente o reclamo da defesa.
De outro lado, ao Fisco não caberia outro procedimento que não a emissão das RMF,
tendo em vista o silêncio da autuada em relação ao que fora requisitado.
Posta a matéria em seus devidos limites, há que se analisar o reflexo da omissão do
registro na contabilidade da autuada, da expressiva movimentação bancária de 2008.
Neste eito, é evidente que, por princípio básico da ciência contábil, JAMAIS a
movimentação bancária (pequena ou grande) poderia ficar ao largo do devido registro
contábil, sob pena de viciar a escrituração, tornando-a inócua para os fins a que se
prestam, como no caso aqui apreciado.
Portanto, é curial, a contabilidade deve registrar TODOS os fatos contábeis que afetam
a azienda, sejam relativos a contas patrimoniais ou de resultado, sob pena de não
cumprir os fins a que se destina, sejam eles de natureza societária, empresarial, fiscal,
tributária, etc.
A respeito, a legislação e normatização da matéria:
Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade no 563/83, de 28/10/1983, que
aprovou a NBC T 2 “Da Escrituração Contábil” – NBC T 2.1 “Das Formalidades da
Escrituração Contábil”:
2.1.1 – A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e
fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2.1.2 – A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou
transportes para as margens;
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
2.1.2.1 – A terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das
transações.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

2.1.2.2 – Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos lançamentos,
desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco identificador, no
"Diário" ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas.
2.1.3 – A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas
demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade
exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.
2.1.4 – O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício
serão transcritos no "Diário", completando-se com as assinaturas do Contabilista e do
titular ou representante legal da Entidade. Igual procedimento será adotado quanto às
Demonstrações Contábeis elaboradas por força de disposições
legais, contratuais ou estatutárias.
2.1.5 – O "Diário" e o "Razão" constituem os registros permanentes da Entidade.
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da
escrituração contábil, observadas as peculiaridades da sua função. No "Diário"
serão lançadas, em ordem cronológica, com individuação, clareza e referência ao
documento probante, todas as operações ocorridas, incluídas as de natureza aleatória,
e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
2.1.5.1 – Observado o disposto no "caput", admite-se:
a) a escrituração do "Diário" por meio de partidas mensais;
b) a escrituração resumida ou sintética do "Diário", com valores totais que não
excedam a operações de um mês, desde que haja escrituração analítica lançada em
registros auxiliares.
2.1.5.2 – Quando o "Diário" e o "Razão" forem feitos por processo que utilize fichas ou
folhas soltas, deverá ser adotado o registro "Balancetes Diários e Balanços".
2.1.5.3 – No caso de a Entidade adotar para sua escrituração contábil o processo
eletrônico, os formulários contínuos, numerados mecânica ou tipograficamente, serão
destacados e encadernados em forma de livro.
2.1.5.4 – O Livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo
com a legislação vigente.
Adicionalmente (mas não menos relevantes), outros textos legislativos cuidam do tema:
_ - RIR/1999 (Decreto no 3.000):
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte,
os resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o
disposto no art. 922 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

§1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
2) _ - Lei 6.404/1976 (Lei das S/A):
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
3) _ - Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Assim, ao omitir o ciclo financeiro de mais de sete milhões em sua contabilidade, a
impugnante desvirtuou completamente o instituto contábil, os princípios que norteiam
tal ciência, a forma de apuração de seu resultado e, naquilo que mais interessa à seara
tributária, maculou de forma fatal as bases imponíveis do IRPJ e CSLL.
Tudo isso sem olvidar as demais deficiências presentes e detectadas pelo Fisco, como
registros por totais mensais, sem a existência de Livros Auxiliares (Resolução CFC no
563/83, item 2.1.5.1, “b”), a falta de comprovantes dos lançamentos (ibidem, item 2.1.2,
“e”), inclusive na conta de Custos das Mercadorias Vendidas, ausência de Registro de
Inventário, etc., tudo concorrendo para a descaracterização da escrita e do resultado
final apurado, no caso, prejuízo da ordem de R$ 9.588,00.
Há mais, porém.
Em sua defesa, a impugnante, tentando justificar a não presença da movimentação
bancária em sua contabilidade, primeiramente agarra-se a uma possível
inconstitucionalidade do acesso do Fisco às suas contas mantidas em instituições
financeiras; depois, que tal movimentação não seria sua, mas de terceiros.
A propósito (impugnação – fl. 331):

Sobre o acesso à sua movimentação financeira, o tema será tratado adiante.
Já sobre a outra alegação, de que “NÃO SE TRATAVA DE RECEITA DA
IMPUGNANTE” e, portanto, não necessitaria ser contabilizada, a fragilidade do
argumento é patente.
De fato não é crível que, nos dias de hoje, com todas as informações de que dispõem os
empresários, empresas e profissionais das áreas contábil, fiscal e jurídica, possa-se
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

imaginar que determinadas operações bancárias (NO CASO, A TOTALIDADE
DELAS), fiquem “fora” da escrituração porque “não se tratava de receita da
impugnante”, como se fosse possível permanecer ao sabor dos responsáveis pelas
empresas escolher o que deve e o que não deve figurar na escrita do estabelecimento.
Ao revés, existem normas e preceitos de observância direta pelas pessoas jurídicas
estabelecidas, pelos profissionais responsáveis pela escrituração e por seus
administradores e sócios, não se olvidando que a escrituração só faz prova a favor da
pessoa jurídica quando revestida e dotada de todos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos que compõe sua estrutura e suportada por documentação idônea e
contemporânea aos fatos.
A respeito do tema:
_ - Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969:
Art. 8o - Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do
comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais.
_ - Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Também a linha jurisprudencial:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil mantida
com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis e idôneos,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(Acórdão CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga de Souza)
Dessa forma, impossível aceitar-se os argumentos da defesa e, mais ainda, dar crédito a
uma escrituração que omite vultosa movimentação financeira existente, sob o frugal
pretexto de que “não se tratava de receita da impugnante”.
Afetadas tais normas, não havia ao Fisco outra alternativa que não fosse o arbitramento
do lucro, procedimento previsto no artigo 530, do RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Ainda a respeito do tema e da alegação da contribuinte de que “os depósitos bancários
eram de terceiros e apenas transitaram pela conta bancária da Impugnante”, destaque-
se que, mesmo inusual tal procedimento, é certo não ser proibido que recursos de
terceiros transitem pelas contas bancárias de outrem, no caso, da autuada, DESDE QUE
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

tal situação tangencial seja COMPROVADA, JUSTIFICADA, DOCUMENTADA e
SOFRA AS EVENTUAIS IMPOSIÇÕES TRIBUTÁRIAS que possam vir a ocorrer.
Nada disso se vê nos autos!
Ao contrário, a autuada somente se limitou a dizer, SEM COMPROVAR NADA, “que
os depósitos bancários eram de terceiros”, que “apenas transitaram pela conta
bancária
da
Impugnante”,
que
“NÃO
SE
TRATAVA
DE
RECEITA
DA
IMPUGNANTE”, e que, por isso, “não poderiam ser contabilizados como receita”.
Ora, por princípio básico do direito, alegações devem vir acompanhadas de força
probatória (Código de Processo Civil, artigo 333, II)6, caso contrário só podem ser tidas
exatamente como se mostram, meras alegações, desprovidas de prova, por isso
ignoradas.
Em suma tem-se:
1. a autuada não conseguiu justificar suas alegações de que o volume de recursos que
transitou por suas contas era de terceiros (de quem seria, então?);
2. na sequência, por que isso teria ocorrido e muito menos as origens de tais recursos;
3. mais inda, por que não contabilizou o montante que transitou por suas contas
bancárias, ainda que em forma de registros transitórios, utilizando-se de contas
patrimoniais de ativo e passivo, permutativas portanto, e que não afetariam o resultado.
Atente-se, ademais, que a Fiscalização não imputou a movimentação bancária não
escriturada como “omissão de receitas” (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996), mas, tão
somente, levou-a em consideração para fins de demonstrar a fragilidade da
contabilidade da impugnante.
Este fato, aliado a outros já relatados (partidas mensais, não existência de Livros
Auxiliares, CMV sem comprovação, não apresentação do Registro de Inventário, etc.),
levaria fatalmente, como levou, à descaracterização da escrita da impugnante, impondo
o arbitramento adotado pelo Fisco, único remédio jurídico de que dispunha a
Autoridade Tributária para apurar os tributos federais devidos com base no resultado da
pessoa jurídica (IRPJ e CSLL), posto que sua contabilidade mostrou-se imprestável para
tal fim.
Lembrando-se, ainda, que o chamado “arbitramento” não é penalidade, antes uma forma
legal de mensurar o lucro tributável, quando impossível de fazê-lo pelas vias normais,
como concretamente aqui se viu.
Vale dizer, o arbitramento é simplesmente um critério adotado para o cálculo do
lucro.
Assim, como não cabe ao Fisco reconstituir a contabilidade da contribuinte, nem
exercer, por ele, a opção que lhe for mais conveniente, só restaria à Fiscalização a
alternativa LEGAL (artigo 530, do RIR/1999, Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no
9.430, de 1996, art. 1o), de ARBITRAR o lucro da autuada, de modo a apurar a base de
cálculo e constituir o crédito tributário pertinente, desfigurado pela contabilidade da
fiscalizada.
Nesse sentido, perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância definitiva:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui caráter de
penalidade; é simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01- 0.123/81).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Nesta senda, caem por terra todos os argumentos da defesa acerca de eventuais
irregularidades no arbitramento, bem como o reclamo sobre possíveis nulidades, posto
que observada, rigorosamente, a legislação de regência que cuida da matéria.
Arbitramento corretamente procedido, por isso mantido.
DO ACESSO DO FISCO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DOS CONTRIBUINTES
A propósito do tema, a defesa discorreu longamente sobre o acesso da Fiscalização às
contas bancárias da autuada sem ter autorização judicial para tanto, proclamando a
nulidade do procedimento, posto que, no seu entender, “a quebra do sigilo bancário só
é possível em duas hipóteses, quais sejam: com expressa autorização do correntista ou
mediante ordem da autoridade judiciária competente proveniente de processo judicial
legalmente instaurado” (impugnação fls. 323/324).
Equivoca-se a defesa.
O acesso, pelas autoridades administrativas, às informações bancárias dos contribuintes
tem fundamento na própria Constituição Federal:
“Art. 145. ..................................................................................................
§ 1o. Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.”
E o Código Tributário Nacional, com status de lei complementar, assim já previa, in
verbis:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
(...)
II- os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
(...)”
Posteriormente, a Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, dispôs sobre o acesso às
informações bancárias, condicionando a requisição ao início do procedimento fiscal e à
regulamentação ministerial:
“Art. 8o. Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras,
inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no
art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1.964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1o do art. 7o.”
Contudo, no presente contexto, já se tem a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro
de 2001, que regulou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições
financeiras, assim determinando:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
[...].
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o,
3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
[...]
Art. 2o O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às
operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições.
[...]
Art. 3o Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores
Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder
Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que
delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide.
[...]
Art. 4o O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de
suas atribuições, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal
as informações e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, se fizerem
necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários
de seus serviços.
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem
como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
Seguindo-a, a Lei n.o 10.174, de 2001, e o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
apenas regraram com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico
no qual a autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações
bancárias dos contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, qualquer eventual tentativa de vincular esta atividade tão só ao Poder
Judiciário, sob o argumento de que somente este atua com a razoabilidade necessária à
garantia do direito fundamental à intimidade ou à inviolabilidade de dados. Os atos
legais e regularmente mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o
acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente
válida.
Importa, também, acrescer que não há previsão expressa na Constituição quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e
jurisprudencial dada à matéria.
E, mesmo pressupondo tal garantia, cumpre observar que, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 219.780-5, em 13/04/1999, o ministro Carlos Veloso assim se
manifesta:
“[...]
A questão, portanto, de quebra do sigilo, resolve-se com observância de normas
infraconstitucionais, com respeito ao princípio da razoabilidade e que estabeleceriam o
procedimento ou o devido processo legal para a quebra do sigilo bancário.
A questão, portanto, não seria puramente condicional. A quebra do sigilo bancário faz-
se com a observância, repito, de normas infraconstitucionais, que subordinam-se ao
preceito constitucional. É de dizer, aquelas normas sujeitam-se ao controle de
constitucionalidade, porque, em termos abstratos ou materiais, poderiam não estar
conforme ao mandamento constitucional.
[...]”
Ainda neste voto, embora identificado o direito ao sigilo bancário como espécie de
direito à privacidade, o Ministro reporta-se a julgado anterior no qual admite que ele
ceda “na forma e com observância de procedimento estabelecido em lei”. E, embora
cogite da impossibilidade deste procedimento ser veiculado por meio de leis ordinárias,
dada a prerrogativa conferida ao Poder Judiciário pela Lei no 4.595, de 1964, com status
de lei complementar, é de se observar que à época daquele julgado ainda não havia sido
editada a Lei Complementar no 105, de 2001.
Também o Superior Tribunal de Justiça, antes da edição da Lei Complementar no 105,
de 2001, entendia possível o acesso aos dados protegidos por sigilo bancário. Veja-se a
seguinte ementa:
“É certo que a proteção ao sigilo bancário constitui espécie do direito à intimidade
consagrado no art. 5o, X, da Constituição, direito esse que revela uma das garantias do
indivíduo contra o arbítrio do Estado. Todavia, não consubstancia ele direito absoluto,
cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de um
interesse público superior. Sua relatividade, no entanto, deve guardar contornos na
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

própria lei, sob pena de se abrir caminho para o descumprimento da garantia à
intimidade constitucionalmente assegurada.” [STJ – Corte Especial – AgReg do IP n.o
187/DF – Rel. Min. Sávio de Figueiredo Teixeira – Diário de Justiça, Seção I, 16/09/96]
Assente está, nos Tribunais Superiores, que o sigilo bancário não é absoluto e deve
ceder em face do interesse público relevante. E, na sistemática estruturada pela Lei
Complementar no 105, Lei no 10.174 e Decreto no 3.724, todos de 2001, as
circunstâncias em que presente esse interesse são especificadas, inexistindo
discricionariedade. O ato administrativo é vinculado às determinações legais, e estas
correspondem à concretização da vontade do legislador de, naquelas hipóteses
específicas, submeter as informações bancárias ao crivo fiscal.
Assim, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações bancárias, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até porque
não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade de lei vigente,
mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a atividade
administrativa.
A corroborar todo o exposto, reproduzem-se os fragmentos da decisão proferida no
Agravo no 138263, pelo Relator, Juiz Federal convocado, Carlos Muta, no TRF da 3a
Região, 3o Turma – Processo 2001.03.00.027704-8- DJU de 13/11/2001, p. 590,
reproduzido pela Revista Dialética de Direito Tributário no 76, p. 216/219:
“[...]
Em coerência com a legislação complementar, a Lei 10.174, de 09.01.2001, introduziu
alteração no art. 11 da Lei 9.311/96, permitindo que a Secretaria da Receita Federal,
na posse das informações a respeito da movimentação financeira de titulares de contas
bancárias, utilize-os para verificação da existência de crédito tributário relativo a
impostos e contribuições, e para o lançamento de crédito porventura existente, ...
Como se observa, (...), é possível reconhecer que a legislação foi minuciosa e criteriosa
na identificação das situações sujeitas à quebra do sigilo bancário e dos procedimentos
necessários a tanto, resguardando, por meio do sigilo fiscal, as informações prestadas
e os dados aferidos pelo exame de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, e reservando o seu uso a fins específicos, que não transcendem ao que
necessário para o regular, justificado, proporcional e razoável exercício da
competência constitucional e legal que possui o Estado- Administração de arrecadar os
tributos e fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais.
Tampouco procede a tese de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Com efeito,
não existe direito adquirido à sonegação de informações ou de tributos ao Estado, mas
apenas a possibilidade de invocação de decadência ou prescrição, (...). Por isso é que,
prima facie, deve-se compreender que a criação de mecanismos de fiscalização e
apuração de crédito tributário por lei nova não impede a sua aplicação mesmo no
período anterior, desde que ainda possua o Fisco o poder de imposição, seja
constituindo, seja revisando o lançamento efetuado pelo contribuinte. Em casos que
tais, não se trata, por evidente, de criação ou majoração de tributo, com alteração da
legislação vigente na data do fato gerador, mas apenas e tão-somente, da aferição da
existência de tributo, devido conforme a lei da época, mas, eventualmente, não
recolhido ou não declarado pelo contribuinte: em suma, a legislação impugnada não
cria nem majora, em absoluto, qualquer tributo, mas apenas permite que o Fisco
combata a sonegação fiscal, quando e se existente, o que é diferente.”
E, por elucidativas, transcrevem-se as seguintes ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes, hoje CARF:
“ ... - SIGILO BANCÁRIO - ... Não configura quebra de sigilo, o fornecimento ao
Fisco, de informações sobre a movimentação bancária do contribuinte, as quais
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

permanecem protegidas sob o manto do sigilo fiscal. Inteligência dos artigos 197,
inciso II, e 198, ambos do CTN. ...” [Ac. 1o CC 105-13223 – Sessão de 12/07/2000]
“ ...QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – Tendo a autoridade administrativa procedido
em conformidade com o exposto no art. 197, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional) e estando esta plenamente recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.”[Ac.
1o CC 104-17152 – Sessão de 17/08/1999] “SIGILO BANCÁRIO ... – Informações
obtidas regularmente junto às instituições financeiras e usadas reservadamente, no
processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário.” [Ac
1o CC 101-91.561 –
DO 09/12/1997]
Ainda, cumpre observar que o acesso às informações bancárias não configura,
propriamente, quebra do sigilo bancário, haja vista a imposição, às autoridades
administrativas, de seu resguardo durante todo o procedimento, não só em virtude do
sigilo fiscal determinado no art. 198 do CTN, como também do disposto no art. 5o , § 5o
e art. 6o, parágrafo único, ambos da Lei Complementar no 105, de 2001.
Ademais, as informações se prestam apenas à constituição de crédito tributário, e
eventual apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que
antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira, e passa a ser mantido pelas
autoridades administrativas.
Diante de todo o exposto, por estar o acesso às informações bancárias regularmente
autorizado nas leis mencionadas, bem como no Decreto no 3.724, de 2001, válidos são
os procedimentos aqui adotados e as provas assim obtidas, inexistindo qualquer prejuízo
à exigência fiscal.
Infere-se, pois, carecer sustentação à arguição de nulidade suscitada, pelo que é
indeferida.
Destaque-se, por fim, que as decisões judiciais trazidas pela defesa em relação ao tema
tratado aproveitam apenas as partes envolvidas nas respectivas lides, não tendo o efeito
erga omnes necessário a vincular os julgadores administrativos.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade, mesmo que possam existir julgamentos esporádicos (como os
referidos pela defesa) com entendimentos divergentes ao esposado neste voto.
Confirmando esse posicionamento, a Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
dele fez constar o art. 62, o qual assim dispõe: “Fica vedado aos membros das turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
A esse respeito, também já foi editada Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em suma, carece competência a este órgão julgador de 1a Instância para reconhecer, em
sede administrativa, alegações sobre ilegalidades ou inconstitucionalidades arguidas
pelos sujeitos passivos, pelo que fica fulminada a preliminar de
inconstitucionalidade levantada.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

DA MULTA QUALIFICADA APLICADA
Consoante posicionou o Fisco em seu Termo de Verificação Fiscal, a exasperação da
multa de ofício, elevando-a ao patamar de 150%, ocorreu em razão da “intenção do
sujeito passivo de inviabilizar a checagem das operações, impedindo a auditagem dos
custos e despesas, e das próprias receitas”, o que, na ótica fiscal “impede o
conhecimento das circunstâncias materiais da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias principais, descortinando, desse modo, velada preferência ao
arbitramento do lucro em detrimento do lançamento de glosa de custos ou despesas, ou
ainda, de omissão de receitas no regime do lucro real”.
Acrescenta o Fisco a clara “impossibilidade de serem efetuados quaisquer lançamentos
pelo regime do lucro real”, o que configuraria “tentativa deliberada de impedir ou, pelo
menos, retardar o conhecimento, por parte das autoridades fiscais, da ocorrência dos
fatos geradores dos tributos e, especialmente, suas circunstâncias materiais”, levando à
qualificação da multa.
De sua parte, a defendente combate ferozmente tais colocações, dizendo que o Fisco
qualificou a multa porque não teria havido “prestação de informações”, chama de
“dantesco e grotesco” tal fundamento; que “todas as vezes que foi intimado a prestar
esclarecimentos (...) se manifestou”; que, “no relatório fiscal demonstra-se as respostas
apresentadas”; que, “se o fisco entendeu que não eram satisfatórias, isso o levou a
tributar todos os depósitos bancários como se fossem acréscimo patrimonial”, de modo
que, “a conseqüência pelos esclarecimentos não prestados a contento, levou o
Impugnante a ter sobre si uma tributação exacerbada”.
Na mesma linha, prossegue: “se o fisco entendeu que não eram satisfatórios seus
esclarecimentos, não pode qualificar a multa”, mas, “tão somente levar os fatos à
tributação”, que “a conseqüência já foi a tributação da totalidade dos creditamentos”,
não se podendo “concomitantemente apenar com multa qualificada”.
Encerra afirmando não ter havido dolo e proclama ser “estarrecedor, abominável,
inexplicável (...) a aplicação de multa qualificada”, e que, “o contribuinte não pode
sofrer uma multa qualificada de 150% apenas porque não prestou as informações como
o fisco queria”.
De prefácio, pontue-se que, na contramão das afirmações da impugnante, a Fiscalização
não qualificou a multa porque a autuada não teria “prestado as informações do modo
que o Fisco queria”.
Na verdade, como exsurge dos autos, a duplicação da multa ocorreu em razão da
presença de irregularidades na escrituração da autuada, seja pelos registros de partidas
mensais, sem a presença de Livros Auxiliares a lhes dar a devida individualização, nas
principais contas de apuração de resultados – receitas e custos -, seja pela não entrega de
documentos hábeis a comprovar os lançamentos, especialmente da conta CMV, seja a
completa omissão (ausência) dos assentamentos da movimentação financeira mantida
em estabelecimentos bancários (por si só de extrema gravidade), seja a
indisponibilidade do Livro Registro de Inventário, impedindo de se confirmar os valores
dos estoques, procedimento e fatos que acabaram por afetar, em caráter determinativo, a
essência da própria contabilidade da empresa.
Dizendo de outra forma, a multa não foi elevada ao dobro por mero capricho da
Autoridade Tributária, ou, no dizer da autuada, “apenas porque não prestou as
informações como o fisco queria”.
Deveras, o que levou à qualificação da multa foi o fato de a autuada não possuir uma
contabilidade que permitisse a correta apuração de seus resultados, como restou
confirmado ao longo deste voto.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Assim, em face do procedimento contumaz do contribuinte em buscar, mediante ação
ou omissão dolosa, impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda, a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, a qualificação da multa é ato que se
impõe.
A descrição do ocorrido pela Autoridade Fiscal (Termo de Verificação Fiscal – fl. 42)
bem retrata o cenário:

No caso, concretamente, como visto nos autos a contabilidade não se prestou a permitir
a correta apuração dos resultados da pessoa jurídica, fato que, além de levar ao
arbitramento, impôs a qualificação aqui apreciada, posto que um ato não exclui o outro,
diversamente ao pensar da impugnante.
Por fim, não se olvidem as Súmulas do CARF trazidas pela defesa (nos 14 e 25), porém
o que se tem no caso concreto não é hipótese de omissão de receitas, mas sim de uma
contabilidade acéfala que, dentre outras irregularidades, omitiu uma expressiva
movimentação financeira, desnaturou o lucro e impediu o surgimento ou o
conhecimento, pela Autoridade Fiscal, do fato gerador da obrigação tributária.
A jurisprudência administrativa é nesta linha:
No Recurso 169800 Número do Processo 10821.000205/2008-41 Órgão Julgador
Primeira Turma/Segunda Câmara/Primeira Seção de Julgamento Relator(a) Guilherme
Adolfo dos S. Mendes No Acórdão 1201-00205
MULTA QUALIFICADA — são as circunstâncias da conduta que caracterizam o
aspecto subjetivo da prática ilícita. Além dos valores omitidos serem de elevada monta
em relação aos valores escriturados, o número de operações omitidas, na casa de
centenas, leva à convicção de que a conduta missiva da autuada não decorreu de um
mero desleixo na condução de seus negócios, mas sim de prática intencional para
deixar de levar ao conhecimento da Fazenda a maior parte de suas operações.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, que implica, ainda, a redução indevida de
tributos e contribuições, impõe a exigência das exações fiscais com aplicação da multa
qualificada (Segunda Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento - Data da
Sessão - 11/11/2010 Relator(a) Antonio José Praga de Souza - No Acórdão 1402-
000.314)
Finalmente, não se perca de foco que, segundo a teoria finalista da ação, adotada pelo
nosso Código Penal (Parte Geral), art. 18-I, redação dada pela Lei n° 7.209/1984, e
consoante a melhor doutrina pátria de direito penal, o dolo faz parte da tipicidade (do
tipo penal), e pode ser dolo direto (ocorre quando o agente quis o resultado e praticou
ação nesse sentido) ou dolo indireto ou eventual (quando o agente, com sua ação,
assumiu o risco de produzir o resultado).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

No caso, não se trata de presunção de dolo, mas sim da existência de dolo direto, pois a
conduta do sujeito passivo está subsumida na conduta típica de sonegação (art. 71 da
Lei n° 4.502/64, e art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430/967, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007), que implicou, ainda, redução ou supressão de tributos e contribuições (o
sujeito passivo quis e praticou a conduta de sonegação de tributos e contribuições
federais, ou seja, reduziu ou suprimiu tributo ou contribuição social, indevidamente,
mediante a realização das condutas descritas nos incisos I e II do art. 1o da Lei n°
8.137/90).
Diante do exposto, justificado o procedimento fiscal, mantenho a aplicação da multa
qualificada.
DA DECADÊNCIA
Cabe, por último, apreciar o aduzido pela autuada acerca da ocorrência de um possível
fenômeno decadencial.
Pontua a defesa:
_ que, “a Impugnante foi intimada do lançamento em 06/12/2013”;
_ que, “os pretensos tributos referentes às receitas tiveram o termo inicial da
decadência iniciado em 01/01/2008”;
_ que, “ocorre que os auditores fiscais fizeram lançamento de todo o ano calendário
2008 e a Impugnante somente teve ciência do lançamento em 06/12/2013, ou seja, mais
de cinco anos após a ocorrência do fato gerador”;
_ que, “assim sendo, no caso em tela, resta incólume de dúvida que precluso, decadente
está o direito do fisco de exigir o adimplemento do suposto crédito tributário de janeiro
a novembro de 2008, haja vista que o interregno legal previsto em lei para o
lançamento do crédito tributário se esvaiu”.
Encerrando seus argumentos:

Engana-se a impugnante, como se mostrará a seguir.
É certo que o Lucro Real Anual pressupõe o fechamento do período, vale dizer, a
ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, no último dia do ano-calendário a que se
referir, no caso, o dia 31/12/2008; nesta hipótese, o lustro decadencial findar-se-ia em
31/12/2013, pelo que, sendo os lançamentos cientificados à pessoa jurídica em
06/12/2013, nada estaria decaído.
De outro giro, poder-se-ia alegar que, tendo a Autoridade Fiscal efetuado os
lançamentos de ofício aqui analisados sob o fulcro do Lucro Arbitrado (que obedece a
regimes trimestrais de apuração), estar-se-ia diante de três trimestres fulminados pela
decadência, quais sejam, os fatos geradores de 31/03/2008, 30/06/2008 e 30/09/2008,
restando vigente apenas o 4o trimestre (31/12/2008).
Entretanto, e aí manifesta-se o engano da impugnante, embora o IRPJ e a CSLL sejam
tributos que, por princípio, submetem-se ao dito “lançamento por homologação”,
quando então a contagem decadencial, via de regra, suporta-se no artigo 150, § 4o, do
CTN (enquadrando-se na situação acima descrita o Lucro Arbitrado), há que se observar
a exceção imposta pelo mesmo dispositivo, parte final, verbis:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ora, sem mais delongas, como já visto ao longo deste voto, a autuada incidiu em dolo e
teve a multa de ofício duplicada, de modo que a contagem decadencial saiu da esfera do
artigo 150, para se enquadrar na do artigo 173, I, igualmente do Códex:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Por relevante e como adendo, acresça-se que, mesmo que não houvesse a presença do
dolo, com a qualificação da multa levando a contagem do prazo decadencial para as
normas do artigo 173, I, do Estatuto Tributário (1o dia do exercício seguinte...), ainda
assim o fenômeno da decadência não poderia, no caso concreto, subsumir-se ao artigo
150, do CTN, posto que uma das exigências essenciais para o enquadramento neste
dispositivo (lançamento por homologação) é que o contribuinte tenha efetuado
recolhimentos regulares do tributo lançado.
Ora, como se vê no Termo de Verificação Fiscal (fls. 40), inexistiram quaisquer
recolhimentos:

Nesta linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso
Repetitivo, em decisão prolatada no Recurso Especial no 973.733 – SC (2007/0176994-
0), relatado pelo Ministro Luiz Fux, assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Igualmente:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO –
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150 § 4o E 173 DO CTN).
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado,
conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do
CTN). Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo
ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN. Em normais
circunstâncias, não se conjugam os dispositivos legais.
Precedentes das Turmas de Direito Público e da Primeira Seção. Recurso especial
improvido. (REsp 816558/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 25/05/2006 p. 218)
No CARF, a jurisprudência é uníssona, destacando-se, a título exemplificativo (Acórdão
no 101-95.866 – Sessão de 09/11/2006 - Relatora Sandra Maria Faroni)
DECADÊNCIA. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos casos
em que apurado dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se rege
pela regra geral contida no artigo 173 do CTN.
Portanto, concretamente no caso dos autos, ainda que se considerem fatos geradores
trimestrais (por força da mudança de regime procedida pelo Fisco, de Lucro Real Anual
para Lucro Arbitrado), a situação é a que se espelha a seguir:
a) para os fatos geradores relativos ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2008 (encerrados em
31/03/2008, 30/06/2008 e 30/09/2008) o “1o dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado” é o dia 1o de janeiro de 2009, iniciando-se, a
partir daí, a contagem temporal de cinco anos para que a Fazenda Pública constituísse
eventuais créditos tributários, prazo esse a se findar em 31/12/2013;
b) já para o fatos geradores do 4o trimestre de 2008 (encerrado em 31/12/2008), o “1o
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” é
o dia 1o de janeiro de 2010, iniciando-se, a partir daí, a contagem temporal de cinco
anos para que a Fazenda Pública constituísse eventuais créditos tributários, prazo esse a
se findar em 31/12/2014.
Cientificada a autuada dos lançamentos em 06/12/2013, OBVIAMENTE NÃO HÁ
QUE SE FALAR EM QUALQUER DECADÊNCIA.
Preliminar indeferida.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o, § 1o, do
PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

Vale exprimir, a decisão a ser dada nos presentes autos em relação ao IRPJ constituirá
matéria julgada para as demais exações lançadas e seguirá a mesma orientação decisória
daquele do qual decorrem.
Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo sido este
julgado procedente, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos autos.
Irreparável, portanto, o procedimento do Fisco, pelo que o trabalho fiscal é mantido em
sua integralidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros – Redator designado
Quando da realização da sessão de julgamento, de acordo com os debates então
procedidos, o I. Relator restou vencido quanto ao “Mérito”, em seu subitem “Da Multa
Qualificada Aplicada”, em que adotou os fundamentos de decidir da Autoridade Julgadora de
primeira instância. Veja-se, da síntese de seu voto quanto à matéria:
“Na verdade, como exsurge dos autos, a duplicação da multa ocorreu em razão
da presença de irregularidades na escrituração da autuada, seja pelos registros
de partidas mensais, sem a presença de Livros Auxiliares a lhes dar a devida
individualização, nas principais contas de apuração de resultados – receitas e
custos -, seja pela não entrega de documentos hábeis a comprovar os
lançamentos, especialmente da conta CMV, seja a completa omissão (ausência)
dos assentamentos da movimentação financeira mantida em estabelecimentos
bancários (por si só de extrema gravidade), seja a indisponibilidade do Livro
Registro de Inventário, impedindo de se confirmar os valores dos estoques,
procedimento e fatos que acabaram por afetar, em caráter determinativo, a
essência da própria contabilidade da empresa.
Dizendo de outra forma, a multa não foi elevada ao dobro por mero capricho da
Autoridade Tributária, ou, no dizer da autuada, ‘apenas porque não prestou as
informações como o fisco queria’.
Deveras, o que levou à qualificação da multa foi o fato de a autuada não possuir
uma contabilidade que permitisse a correta apuração de seus resultados, como
restou confirmado ao longo deste voto”.
Todavia, a prevalecer a constatação de que créditos tributários que deixaram de ser
declarados e recolhidos face a irregularidades na contabilidade justificaria a imputação de multa
qualificada, não subsistiria hipótese para aplicação da multa básica de 75%. A qualificação da
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723437/2013-09

penalidade exige o acréscimo de razões para caracterização do comportamento do contribuinte
como fraudulento, ou seja, descrição de conduta, ou inferência, a partir de indícios, que apontem
no sentido da intenção de deixar de recolher os tributos devidos. A maioria da Turma não
entendeu presentes tais motivações.
Portanto, voto no sentido de cancelar a qualificação da multa, reduzindo-a a seu
percentual de 75%.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 463
DF CARF MF
Original